Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001480-81.2021.8.11.0000
Recorrente: José Haroldo Ribeiro Filho
Recorridos: Onixsat Rastreamento de Veículos Ltda. e JL Locação de Máquinas, Equipamentos e Serviços Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Haroldo Ribeiro Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85154492):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS –EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando presentes os requisitos que autorizam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes, há que ser mantido o seu deferimento.
Quando demonstrada a formação de conglomerado empresarial, diante da identidade de sócios e identidade de objeto, há que ser mantida a decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa devedora, para incluir no polo passivo as empresas do Grupo Econômico”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001480-81.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 28/04/2021, p. 04/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93546459.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por José Haroldo Ribeiro Filho, e manteve a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por Onixsat Rastreamento de Veículos Ltda. e JL Locação de Máquinas, Equipamentos e Serviços Ltda., em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e deferiu parcialmente a desconsideração inversa da personalidade jurídica para reconhecer e incluir no polo passivo o Grupo Econômico formado entre a executada e as empresas Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda., Mônaco Comércio Derivados Petróleo Ltda. – ME e Posto Santa Rita Carmindo de Campos Ltda.
A parte recorrente alega violação ao artigo 50, §§ 1o e 2o e 4o, do Código Civil, e aos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o simples fato da empresa estar inadimplente ante a um credor não impõe a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração do abuso de direito para constituição da dívida, bem como ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que evidentemente não ocorreu no presente caso”.
Afirma que “a caracterização do Grupo Econômico para efeitos civis/empresariais não pode ser constatado com fulcro em meras suposições, devendo ser demonstrados de forma inconteste a alegada configuração”.
Aduz que “não há qualquer indício nos autos de que os sócios das empresas Executadas tenham incorrido em alguma das faltas elencadas pelo artigo 50 do Código Civil, sendo mister, a aplicação do §4o do mesmo artigo, in verbis: § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.
Recurso tempestivo (id 96006950) e preparado (id 96027952).
Contrarrazões no id 99594488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 50, §§ 1o e 2o e 4o, do Código Civil, e aos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil, amparada na assertiva de que não restaram demonstrados o abuso de direito para constituição da dívida, desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, de modo que é indevida a decretação da desconsideração da personalidade jurídica no presente caso.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões.
Precedentes.
2. A revisão dos fundamentos que ensejaram a conclusão pela instância ordinária de que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré e a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, ante a existência de fraude e de confusão patrimonial, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1366286/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.